Tribunal: STF
Processo: RE 1497562
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. CSE Importação e Exportação Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. LEI 10.893/04. ALÍQUOTAS. DESCONTO CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 



    1. O AFRMM é contribuição de intervenção no domínio econômico e destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras. 



    2. A revogação do desconto de 50% das alíquotas do AFRMM, concedido por Decreto, fez retornar o adicional à alíquota prevista na lei anteriormente vigente, não havendo aumento ou instituição de tributo. O contribuinte não foi apanhado de surpresa e nem houve ruptura da segurança jurídica ou frustração de legítimas expectativas de submeter-se à redução da carga tributária, porque o desconto vigorou apenas no feriado do dia 01 de janeiro e foi revogado no dia seguinte. 



    3. O §4º do art. 6º da Lei n. 10.893/2004 autoriza a concessão de descontos por ato infralegal. Concedido o desconto pelo Decreto 11.321/2022, nada impede a edição de um novo decreto para revogar suas disposições, tal como fez o Decreto 11.374/2023. 



    4. Apelação desprovida, com a manutenção da sentença que afastou a aplicação do princípio da anterioridade.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 149; 150, III, “b”, da Constituição Federal.



    Sustenta que a majoração imediata de alíquotas, por meio da edição do Decreto n. 11.374/2023, viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. 



    Assevera a inconstitucionalidade do art. 4º do Decreto n. 11.374/2023, na parte em que estabeleceu produção de efeitos imediatos, no que tange à revogação do desconto de 50% (cinquenta por cento) do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), previsto no Decreto n. 11.321/2022. 



    Postula a reforma do acórdão recorrido, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da exigência do AFRMM à alíquota de 8% (oito por cento) para o transporte marítimo de longo curso, e mantida a de 4% (quatro por cento), durante todo o ano de 2023 (até 1º de janeiro de 2024), conforme estabelecido pelo Decreto n. 11.321/2022, em virtude da violação ao princípio da anterioridade.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança, ao concluir que o Decreto n. 11.374/2023 apenas conservou as alíquotas do AFRMM praticadas no período anterior, não ocorrendo a majoração ou a instituição de tributo, a atrair a aplicação dos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:  



    O §4º do art. 6º da Lei nº 10.893/04, incluído pela Lei nº 14.301/22, outorgou ao Poder Executivo competência para "estabelecer descontos nas alíquotas de que trata o caput deste artigo, desde que não diferenciados de acordo com o tipo de carga e com os tipos de navegação, levando em consideração apenas o fluxo de caixa do FMM". 



    Valendo-se da previsão legal, o Decreto nº 11.321/2022, publicado em 30/12/2022, estabeleceu um desconto de 50% (cinquenta por cento) para as referidas alíquotas do AFRMM, com vigência a partir de 1º/01/2023. Contudo, em 1º/01/2023 sobreveio o Decreto nº 11.374/2023, o qual, com eficácia a partir da data de sua publicação (02/01/2023), revogou o decreto anterior (11.321/2022), fazendo retornar as alíquotas do AFRRM aos patamares previstos em sua lei instituidora. 



    Trata-se, portanto, de situação sui generis, na qual a revogação do desconto concedido por decreto somente fez retornar o adicional à alíquota prevista na lei anteriormente vigente, não havendo aumento ou instituição de tributo. O contribuinte não foi apanhado de surpresa e nem houve ruptura da segurança jurídica ou frustração de legítimas expectativas de submeter-se à redução da carga tributária, porque o desconto vigorou apenas no feriado do dia 01 de janeiro e foi revogado no dia seguinte.



    Ademais, a continuidade dos serviços portuários (art. 29 da Lei nº 5.025/1966) não comprova, por si só, a existência de pagamentos de tributos relacionados a operações de comércio exterior que teriam sido supostamente registradas no feriado internacional de 1º/01/2023. Tampouco é viável supor que o trabalho realizado nos portos afetaria a suspensão dos serviços bancários que inequivocamente acontece no Dia Mundial da Paz. Em anexo à inicial do feito originário, a impetrante não demonstrou a existência de recolhimento ao AFRMM no dia 1º/01/2023 (ev. 1 COMP5). Logo, de acordo com a prova pré-constituída, sequer ocorreu o fato gerador da exação na data alegada.



    .......................................................................................................



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal, em caso análogo veiculado na ADC 84/DF, envolvendo o PIS/COFINS sobre as receitas financeiras com alíquotas reduzidas pelo Decreto nº 11.322/2022, concedeu medida cautelar para suspender a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto nº 11.374/2023, o qual revogou o Decreto nº 11.322/22 e repristinou o Decreto nº 8.426/15, restabelecendo as alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente, de PIS/COFINS sobre as receitas financeiras. Segundo a Corte Suprema, o Decreto nº 11.374/2023 não pode ser equiparado à instituição ou aumento de tributo, uma vez que apenas manteve o índice que já vinha sendo pago pelo contribuinte, não restando, portanto, violado o princípio da segurança jurídica e da não surpresa. O voto do relator dispôs que "no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto nº 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência". 



    Sem razão, portanto, a recorrente.



    Essa compreensão não se afasta do entendimento firmado pelo Supremo, ao apreciar o RE 601.967, piloto do Tema n. 346/RG, no sentido de que o princípio da anterioridade somente é exigível para as leis que instituam ou majorem tributos. Na oportunidade, foi assentada a seguinte tese de repercussão geral:



    (...) (ii) Conforme o artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início da compensação de crédito tributário.



    (RE 601.967, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de setembro de 2020)



    Em momento posterior, no julgamento da ADC 84 MC-Ref, esta Suprema Corte referendou a Medida Cautelar, assentando que o Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, mas apenas manteve as alíquotas de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, para o PIS e para a COFINS, já experimentadas pelos contribuintes, desde 2015, e, consequentemente, não caberia invocar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, tampouco a violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, em acórdão assim resumido:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO.



    (ADC 84 MC-Ref, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16 de junho de 2023)



    A propósito, excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, que, na apreciação do paradigma, enfrenta os argumentos suscitados pela recorrente:



    Este Decreto utilizou-se da repristinação para fazer o retorno de vigência do Decreto 8.426/2015 e, consequentemente, restabelecer as alíquotas tributárias do PIS/PASEP (de 0,33% para 0,65%) e da Cofins (de 2% para 4%). 



    .......................................................................................................



    Sua Excelência ponderou, também, que, ainda no primeiro dia do ano de 2023, o Presidente da República publicou o Decreto 11.374/2023, com vigência imediata, revogando o Decreto 11.322/2022 e repristinando o Decreto 8.426/2015, ou seja, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%). 



    Logo, o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, em sua compreensão, não há falar em quebra da previsibilidade. Não se trataria de restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, mas tão somente de manutenção do índice que já vinha sendo pago pelo contribuinte.



    .......................................................................................................



     A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins.



    .......................................................................................................



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: (...)



    .......................................................................................................



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015.



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única. Transcrevo precedentes nesse sentido: (...)



    As razões de decidir adotadas nos referidos paradigmas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão regional não merece reparos.



    Esta Corte igualmente já se pronunciou acerca do debate da alíquota do AFRMM, no sentido da submissão ao julgamento da ADC 84 MC-Ref, e de que o Decreto n. 11.374/2023, ao revogar o Decreto 11.322/2022, manteve os índices tributários que vinham sendo recolhidos pelo contribuinte desde 2015, não atraindo a invocação do princípio da anterioridade:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO DE 50% NA ALÍQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM, CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.



     (RE 1.462.835 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15 de fevereiro de 2024)



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. (...)



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. (...)



    (RE 1.468.873 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de fevereiro de 2024)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente